Tribunal: TJMT
Processo: 1026254-10.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1026254-10.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), JOSE NOEL SIQUEIRA DE ASSIS - CPF: 713.691.261-07 (REQUERENTE), LENYN GABRIEL PANIAGO PEREIRA - CPF: 042.229.631-78 (ADVOGADO), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DELVI GOMES DE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO), ADELÇON DONIZETE SOARES (TERCEIRO INTERESSADO), JUSCELINO LIRA DE OLIVEIRA - CPF: 396.191.331-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1026254-10.2023.8.11.0000

REQUERENTE: JOSE NOEL SIQUEIRA DE ASSIS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2o, I, II, V) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – DEVIDAMENTE ANALISADA EM APELAÇÃO CRIMINAL – NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – IRRELEVANTE – PROVAS INDEPENDENTES QUE SUPORTAM A CONDENAÇÃO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – MERA READEQUAÇÃO DA TIPIFICAÇÃO PENAL – CIRCUNSTÂNCIA DESCRITA NA DENÚNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA INALTERADA –
AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE
.

A ação revisional não se presta à mera reavaliação do conjunto probatório produzido e já devidamente apreciado, a pretexto de inocência do condenado ou insuficiência de elementos de prova.

A existência de vício no procedimento de reconhecimento pessoal não conduz à imediata absolvição, quando presente outros elementos de prova independentes e suficientes a demonstrar a autoria do delito.

Ausente ofensa ao princípio da correlação quando evidenciado que a condenação se deu exatamente pelo mesmo fato delineado na peça inicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1026254-10.2023.8.11.0000

REQUERENTE: JOSE NOEL SIQUEIRA DE ASSIS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal proposta por
José Noel Siqueira de Assis
contra acórdão da Segunda Câmara Criminal que, à unanimidade, manteve a condenação à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 180 (cento e oitenta) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima (CP, art.

157, § 2o, I, II e V).

O feito foi sentenciado pelo juízo da 1a Vara Cível e Criminal da Comarca de Alto Araguaia e, posteriormente, analisado pela Segunda Câmara Criminal. Participaram do julgamento o Des.
Luiz Ferreira da Silva (
Relator
)
, Des.
Pedro Sakamoto
(Revisor) e o Juiz Convocado
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
(id. 189136657).

A condenação transitou em julgado em 21/setembro/2021 (id. 189136658).

Nesta revisional, a defesa sustenta que a condenação é contrária às evidências dos autos. Argumenta que não há provas acerca da autoria delitiva, bem como que o reconhecimento fotográfico não foi confirmado em juízo. Postula a nulidade do feito pela inobservância do procedimento inscrito no art. 226 do CPP. Alternativamente, a absolvição, por insuficiência probatória, ou a desclassificação para o crime de receptação (CP, art. 180) (id. 191472229).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pela improcedência da ação, diante da inexistência de
erro in procedendo
ou
in judicando
ou injustiça da condenação (id. 191472229).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1026254-10.2023.8.11.0000

REQUERENTE: JOSE NOEL SIQUEIRA DE ASSIS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Com efeito, a revisão criminal pode ser ajuizada a qualquer tempo, com a finalidade de corrigir erros de fato ou de direito ocorridos em absolutórias impróprias ou condenatórias, transitadas em julgado, se a sentença ou acórdão for contrário ao texto expresso em lei, oposto à evidência dos autos ou fundada em provas cabalmente falsas, ou, ainda, quando se descobrirem novas provas de inocência ou de circunstância que autorize a diminuição da reprimenda.

Importante considerar que a revisão não tem natureza de segunda apelação, não se prestando ao reexame de questões analisadas e decididas no processo ou, pior, de teses que sequer foram ventiladas na ação penal.

Nesse mesmo sentido:

[...] Assim, a revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso. Não preenchendo os requisitos elencados no artigo 621 do CPP, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, sobretudo quando estes foram exaustivamente analisado na via recursal ordinária. [...] (Revisão Criminal 1003281-61.2023.8.11.0000, Relator Des.
Rui Ramos Ribeiro
, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/09/2023).

[...] A revisão criminal não é destinada à rediscussão de matéria já apreciada no julgamento do recurso de apelação, devendo ser manejada, segundo o art. 621, I, do Código de Processo Penal, somente quando houver manifesta contrariedade entre a sentença condenatória e a evidência dos autos. [...] (Revisão Criminal 1007599-24.2022.8.11.0000, minha relatoria, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/10/2022).

Na espécie, as insurgências trazidas demonstram a insatisfação com o resultado alcançado, tentando a defesa a reapreciação das teses já contempladas na ação originária, não se enquadrando, portanto, em nenhuma das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

Isso porque, a defesa sustenta (i.) insuficiência de provas para condenação; (ii.) nulidade do reconhecimento fotográfico; (iii.) desclassificação para o crime de receptação (CP, art. 180) e (iv.) nulidade por ofensa ao princípio da correlação.

Quanto ao primeiro argumento, importante ressaltar que a Segunda Câmara Criminal realizou apurado exame de todo o conjunto probatório e rechaçou a suposta fragilidade de provas, destacando que a autoria do crime era fartamente comprovada pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, que ratificaram o reconhecimento do requerente.

Confira-se a ementa do acórdão:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGAÇÃO DE PROVA DE NÃO CONCORRÊNCIA PARA À PRÁTICA DO CRIME OU AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CORROBORAM A VERSÃO APRESENTADA NA DENÚNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL – DEPOIMENTOS CONSISTENTES E COERENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, § 2°, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL, VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS – ALEGADA NÃO APREENSÃO DA ARMA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE QUAL DOS AGENTES UTILIZOU O INSTRUMENTO BÉLICO NA EMPREITADA CRIMINOSA – INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO – TEORIA MONISTA – 3. APELO DESPROVIDO.

1. Deve ser afastada a tese visando à absolvição do apelante pelos crimes patrimoniais sob os argumentos de que não há prova de sua participação no delito ou de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, observa-se que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações da vítima e testemunhas nas duas fases processuais e corroborados pelos demais elementos probatórios encontradiços nestes autos, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada neste recurso, ou da aplicação, a seu favor, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

2. A manutenção da causa de aumento prevista no inciso I do § 2° do art. 157 do Código Penal, vigente à época dos fatos, é medida imperativa, ainda que a arma de fogo não tenha sido apreendida, se por outros meios a sua utilização no cometimento do delito ficar comprovada nos autos, especialmente pelos depoimentos fornecidos pela vítima, sendo de somenos importância qual dos agentes efetivamente empunhava o artefato bélico a causa de aumento se estende a todos pela regra da teoria monista, aplicável em casos que tais, devendo todos responderem em coautoria, uma vez que, indiscutivelmente, todos tinham o domínio do fato e sabiam da utilização do instrumento para a prática do crime de roubo.

3. Apelo desprovido

Também não prospera a alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico, uma vez que a condenação fundou-se em outros elementos de prova independentes, que subsidiaram a conclusão positiva sobre a autoria delitiva.

Nesse aspecto,
ainda que excluído o reconhecimento fotográfico questionado pela defesa, remanescem outras provas concretas e robustas para a condenação, muito bem analisadas e sintetizada no voto condutor:

[...] Não obstante o apelante tenha negado em juízo a sua participação no crime em referência, esclarecendo que conhece o coacusado Delvi Gomes de Jesus pelo de fato de que as duas famílias terem sítio de café na mesma região, José Noel confirmou que já havia participado de vários outros crimes de roubo de carga por intermédio de uma quadrilha especializada que atuava no Mato Grosso do Sul e em outras rotas, tendo inclusive sido condenado criminalmente por conta disso; alegando, contudo, que não participou do roubo da vítima Eloir José dos Santos, porque quem operava na região de Alto Araguaia era e equipe do Delvi e uma não invadia o espaço territorial em que a outra atuava.

Na verdade, a presente irresignação não passa de mero descontentamento da defesa, posto que não resta a menor dúvida que a presidente do feito concatenou e discorreu de maneira exaustiva com relação as provas irrefutáveis de autoria delitiva que recaem sobre o apelante, que, diga-se de passagem, foi reconhecido na fase inquisitiva pelas testemunhas Deniz Krampe, Glasiele Muller e Júnior César Lara de Freitas. Além disso, em juízo, a testemunha Diniz Krampe confirmou que viu o José Noel na fazenda uma ou duas vezes quando da prática do crime de roubo noticiado na denúncia, deixando consignado que achou estranho caminhões chegarem à noite para descarregar adubos.

Nesse contexto, a negativa de autoria delitiva do apelante começou a cair por terra ainda na fase inquisitiva quando foi efetivamente reconhecido sem sombra de dúvida pelas testemunhas na fase administrativa [...]

No âmbito judicial, conforme foi dito acima, a ação penal em relação ao apelante havia sido desmembrada e a autoridade judiciária de primeiro grau utilizou de parte da instrução processual do processo original como prova emprestada, devidamente submetida a ampla defesa e ao contraditório, da qual se extrai os depoimentos da vítima Eloir José dos Santos e da testemunha Deniz Krampe, cujas pessoas fizeram relatos coerentes acerca da dinâmica em que o crime foi praticado e a convalidação do reconhecimento e da informação de que José Noel estava no local dos fatos, caindo definitivamente por terra a sua negativa [...]

Além do mais, deve ser destacado, ainda, que a testemunha Deniz Krampe foi ouvida novamente pela autoridade judiciária no processo desmembrado e descreveu a dinâmica dos fatos reafirmando que não conhecia anteriormente o apelante, mas que este foi visto por aquele na fazenda em que morava (testemunha) e tinha arrendado uma área para outra pessoa mexer com semente de brachiara, destacando, novamente, a estranheza do fato de caminhões chegarem à noite para descarregar adubos em horário indevido. [...] (
sic
do id. 189136657).

Em suma, nota-se que o apelante, quando ouvido na fase inquisitiva, negou a prática do crime em tela, mas confessou estar envolvido em outros delitos similares. Aliado a isso, as testemunhas
Deniz Krampe, Glasiele Muller e Júnior César Lara de Freitas
detalharam toda a ação criminosa, bem como confirmaram que o requerente estava no local dos fatos e era um dos envolvidos na prática delitiva.

Portanto, mesmo o reconhecimento fotográfico que fosse excluído, outras provas independentes subsidiaram a condenação, hipótese essa admitida pelo
Superior Tribunal de Justiça
:

[...] É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que presentes elementos de prova independentes e suficientes a demonstrar a autoria do delito, a existência de vício no procedimento de reconhecimento pessoal não conduz à imediata absolvição. [...] (AgRg no HC n. 851.668/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023).

Por efeito, também não há falar em desclassificação da conduta para o crime de receptação, uma vez que suficientemente comprovada a prática do crime de roubo, praticado em concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima.

Por fim, ausente qualquer violação ao princípio da correlação, notadamente porque o magistrado singular, ao prolatar a sentença condenatória, apenas aplicou nova qualificação jurídica (
emendatio libelli
), reconhecendo a incidência da majorante do concurso de pessoas, circunstância devidamente descrita na denúncia.

A reclassificação feita pelo juízo singular buscou apenas corrigir o excesso acusatório, que havia denunciado o requerente por associação criminosa (CP, art. 288).

Portanto, não há falar em cerceamento de defesa, pois a inicial acusatória descreveu que o crime foi praticado com pluralidade de agentes, sendo oportunizado ao requerente se defender dos fatos descritos e não da tipificação legal.

Assim, forçoso concluir que inexiste nos autos de
erro in procedendo
ou
in judicando
, que exija a procedência desta revisional.

Pelo exposto, voto no sentido de
julgar improcedente
a presente ação revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2024